Tribunal: STF
Processo: Ext 1606
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Pedido de Extradição formulado pelo Governo da Itália e encaminhado pelo Ministério da Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália, em 17.10.1989, e promulgado pelo Decreto nº 863/93, pelo qual se pede a extradição do italiano Walter Rota.
    Tem-se nos autos ser o extraditando “considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de prisão, em razão de condenação por crime de tráfico de drogas agravado, tendo em vista fatos praticados na cidade de Milão, entre 01.02.2004 e 30.07.2007” (fl. 3 - PPE 917).
    2. Em 22.8.2019, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do extraditando.
    3. Em 4.9.2019, decretei a prisão preventiva de Walter Rota, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.
    4. Em 11.9.2019, o delegado de polícia federal Jedson Carlo Abdala Miranda comunicou “o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição n. 917 em desfavor de Walter Rota, sexo masculino, nacionalidade italiana, filho de Elvo Rota e Adelaíde Calbria, nascido aos 17/09/1957, CPF 507.702.685-87, residente na Rua Julio Laender, 200, bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG, sendo o preso encaminhado para a Cadeia Pública de Governador Valadares/MG o qual permanecerá à disposição do STF” (fl. 33 – PPE 917).
    5. Em 5.11.2019, foi determinada a expedição de carta de ordem para a realização do interrogatório do extraditando e o ato foi realizado em 6.12.2019.
    6. Em 5.12.2019, a defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva para extradição, sustentando “excesso de prazo no início da instrução criminal” (fl. 170).
    7. Em 6.12.2019, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 11.12.2019, se manifestou “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão” (fl. 193).
    8. Em 13.12.2020, indeferi o pedido de relaxamento da prisão e determinei a intimação da defesa para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa escrita (art. 91, §1º, da Lei 13.445/2017).
    9. Em 21.1.2020, o extraditando apresentou defesa escrita e, em 12.2.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de extradição” (fl. 265).
    10. Em 17.3.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, deferiu o pedido de extradição, nos termos do voto que proferi.
    11. Em 13.4.2020, a defesa do extraditando apresentou petição para pleitear a revogação da prisão preventiva para extradição.
    Alega que “o Conselho Nacional de Justiça exarou a Recomendação nº 62, a fim de que fossem adotadas medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19; entre as medidas propugnadas, encontra-se a proteção de pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas, de modo que na hipótese de estarem presas provisoriamente por mais de noventa dias, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoal e sem que representem perigo para a sociedade, dependendo de cada caso concreto, evidentemente, estas pessoas devem ser colocadas em regime de privação de liberdade domiciliar, seja para a própria proteção, seja para minimizar a propagação da epidemia, até que a situação seja, espera-se, controlada e definitivamente superada”.
    Sustenta que “o Requerente tem 62 anos de idade, reside no Brasil, em endereço fixo, situado no Município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, há mais de duas décadas; ao que estes Subscritores sabem, é portador de diabetes; exerce atividade lícita, especificamente por meio de exploração do estabelecimento comercial denominado Basílica Pizzaria e Restaurante EIREU, onde mantém inúmeros empregados trabalhando; sempre apresentou comportamento categoricamente irreparável; não ostenta, no Brasil, absolutamente nenhum antecedente criminal”.
    Requer “seja revogada a prisão provisória do Requerente, com a imediata imposição de regime de recolhimento domiciliar obrigatório”.
    12. Manifeste-se, com urgência, a Procuradoria-Geral da República.
    13. Na sequência, retornem-me autos imediatamente conclusos.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora